Tribunal: TJES
Processo: 5018746-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018746-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA DE JESUS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018746-08.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSA
L – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA NILZA DE JESUS FERREIRA.

RECORRIDO(A):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROVA DE DEPÓSITO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA NILZA DE JESUS FERREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de anulação de contratos e indenização por danos morais. Em síntese, a recorrente alega que pretendia realizar um empréstimo consignado em agosto de 2023, mas que a instituição financeira teria realizado um empréstimo pessoal, desviando seu benefício previdenciário para uma conta gerida pelo próprio banco. Quando faltavam 10 parcelas para a quitação, foi tentar renegociar, mas descobriu um novo empréstimo de R$7.686,00 em fevereiro de 2024 sem sua anuência,

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de relação contratual por ausência de assinatura física e a ocorrência de prática abusiva e fraudulenta, uma vez que não teria autorizado a contratação de empréstimo pessoal em substituição ao consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.

No caso em testilha, o Juízo de origem agiu com acerto ao julgar improcedentes os pedidos. Restou demonstrado nos autos que, à época da contratação, a recorrente não possuía margem legal disponível para a realização de novos empréstimos na modalidade consignada (ID. 17109623 - Pág. 2 e 17109631 - Pág. 2), o que justifica a formalização do crédito na modalidade de empréstimo pessoal.

6.

Ademais, a instituição financeira logrou êxito em comprovar que os valores objeto da lide foram efetivamente depositados na conta da recorrente e que houve a utilização integral do montante mediante saques e movimentações financeiras. Tais evidências, somadas à contratação realizada via internet banking com uso de senha pessoal e intransferível, afastam a tese de desconhecimento ou fraude.

7.

Ressalte-se, ainda, que a recorrente não apresentou documentos básicos, como extratos bancários detalhando os descontos impugnados referentes à dívida que pretendia anular ou o número específico do contrato que pretendia anular, não se desincumbindo de seu ônus probatório. Assim, não comprovada a falha na prestação do serviço ou o ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual ou dever de indenizar.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)